Tribunal: STF
Processo: HC 64640
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
1. APELAÇÃO. CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA
COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
2. CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO DA DILIGENCIA,
ENTRETANTO, E DE CONCEDER-SE A ORDEM PARA QUE, COMPLETADA,
IMEDIATAMENTE, A DILIGFENCIA, SEJAM REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL
A QUO PARA QUE ESTE, COM TODA A BREVIDADE, JULGUE A APELAÇÃO DO
PACIENTE.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.